Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700158-16.2022.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: LIBERTY SEGUROS S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., WALLACE DOS REIS ALVES, DANIELA DOS REIS ALVES, RAYANNA DOS REIS ALVES D E S P A C H O POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e RAYANNA DOS REIS ALVES E OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56514472. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator